Tribunal: TJMT
Processo: 1033884-19.2020.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033884-19.2020.8.11.0002

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Indenização por Dano Material]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (EMBARGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), ANA BENEDITA DA SILVA - CPF: 178.182.301-49 (EMBARGANTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO TEMPORAL E MORAL – ERRO MATERIAL - INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES PRETÉRITAS – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE - SÚMULA 385 DO STJ – VÍCIO INDEMONSTRADO – RECURSO NÃO PROVIDO.

O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
ANA BENEDITA DA SILVA
, contra o Acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S/A,
a fim de afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Nesta ocasião a embargante fala em erro material, por entender que, no caso concreto, não se aplica a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que as anotações pretéritas já foram baixadas, muitas vezes pela própria empresa, sem conhecimento da consumidora.

Aduz que a jurisprudência sumular define que a restrição anterior deve ser comprovadamente legítima para afastar a reparação por dano moral.

Assim, alega que o ônus de comprovar que os gravames praticados por 3a empresa e já baixados espontaneamente, sem demanda judicial eram legítimos ou não, é da parte embargada, a teor do que dispõe o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Posto isso, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja sanado o vício apontado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

Na hipótese, não assiste razão à embargante, uma vez que a decisão embargada foi clara ao dispor que: “...
verifica-se da documentação acostada aos autos a existência anotações anteriores em nome da autora (Id. 154664174 - Pág. 20), pela empresa Energisa, que somente foram excluídas no ano de 2020, ou seja, após o apontamento indevido realizado pela requerida, o que autoriza a aplicação da Súmula 385/STJ, para afastar o dano moral
.
”

Da análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão do embargante se limita à reforma da parte substancial do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios apontados.

O recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 535 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC). (Embargos de Declaração No 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, "o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

Destarte, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023